Tribunal: STF
Processo: RE 1474697
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. DIÁRIA DE ASILADO. INTEGRALIDADE. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. CABIMENTO. LEI 5.787/72. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PELA VIÚVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da verba denominada “diária de asilado” à pensão por morte de militar. A recorrente ampara seu pedido na integralidade, a tendo por atributo inerente à pensão por morte, esta concedida nos termos do artigo 40, §§3º, 5º e 7º, da Constituição Federal, em redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20/98.



    2. Quanto à integralidade, o Sistema de Proteção Social dos Militares lhes confere paridade e integralidade como garantia.



    3. Contudo, a hipótese não é de aplicação do disposto no § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, dado o caráter indenizatório e personalíssimo da diária de asilado. Nesse sentido, recente julgado do TRF1:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. DIÁRIA DE ASILADO. NATUREZA DE INDENIZAÇÃO E PERSONALÍSSIMA. HIPÓTESES DE TRANSMISSÃO AOS BENEFICIÁRIOS EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA SUA PERCEPÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A diária de asilado, prevista nas Leis nº 4.328/64 e 5.787/72, não era uma gratificação incorporada em definitivo e para sempre nos proventos do beneficiário. Seu caráter sempre foi indenizatório, não sujeita, por lei, a qualquer desconto, de qualquer natureza (art. 164 da Lei nº 5.787/72). Seus pressupostos encontram-se ligados à invalidez e necessidade do beneficiário; que, assim, qualificam o instituto, mais tarde substituído pelo auxílio invalidez, como de natureza personalíssima. 2. A hipótese não é de aplicação do disposto no § 5º do artigo 40, da Constituição Federal, dado o caráter indenizatório e personalíssimo da diária de asilado. Com efeito, a diária estabelecida no art. 163 da Lei nº 5.787/72, apenas seria devida às praças que já recebessem o benefício à época de publicação, revertendo-se somente à viúva se casada antes da invalidez do marido e se a inclusão no Asilo fosse anterior ao Decreto nº 2.774, de 20 de junho de 1938, e ao filho entre 2 (dois) e 16 (dezesseis) anos, nas mesmas condições exigidas para aquela, o que claramente não é o caso dos autos, razão pela qual não é devida a incorporação de tal vantagem. 3. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a situação de pobreza da autora pelo prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 4. Apelação da parte autora não provida. Recurso adesivo da União provido, nos termos do item 3. (0007349-40.2006.4.01.3311 00073494020064013311. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI. SEGUNDA TURMA. Data da publicação. 19/06/2019)



    4. No caso, não há nos autos comprovação do preenchimento dos requisitos em tela, relativamente à data da inclusão do instituidor da pensão no asilo e tampouco de existência de relação conjugal antes da invalidez.



    5. Recurso não provido, condenada a parte autora em honorários de advogado de 10% incidentes sobre o valor da causa (CPC, artigo 85, §2º), cuja cobrança, dada a concessão da assistência judiciária, somente poderá ser feita, no prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado, se comprovada a modificação da situação econômica do devedor (CPC, artigo 98, §3º)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; e 40, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente